Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-12.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DIANTE DE PRÁTICA DE DELITO EXTREMAMENTE GRAVE E HISTÓRICO PRISIONAL – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DIANTE DE PRÁTICA DE DELITO EXTREMAMENTE GRAVE E HISTÓRICO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.